Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703937-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA GULYAS MEIRA RECORRIDOS: PATRICIA ANDREIA GULYAS, PAULA ADRIANA GULYAS ALVES, CARLOS EDUARDO GULYAS, INGRID KAROLINA GULYAS, CLARICE GULYAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO. REVOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO. RECOLHIMENTO. CUSTAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO. PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, art. 330, IV e o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O art. 100 do CPC preconiza que “deferido o pedido (de gratuidade da justiça), a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso 3. A impugnação à gratuidade de justiça, apresentada pelos réus, em sede de contestação, foi acolhida pelo magistrado a quo, restou revogado os benefícios da gratuidade de justiça. 4. Não atendida a ordem de recolhimento das custas, caberá o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e o artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 98 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXIV, da CF, insurgindo-se contra a revogação do benefício da gratuidade da justiça e consequente indeferimento da inicial, ao argumento de ter juntado toda documentação necessária para comprovar seu direito à benesse. Invoca divergência jurisprudencial com julgado deste egrégio Tribunal e do STJ sem, contudo, realizar o necessário cotejo analítico. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. 7 Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 98 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nada obstante a determinação de recolhimento das custas, o prazo transcorreu in albis sem manifestação da autora (ID 27802644)” (ID Num. 31484585 - Pág. 5) e que “Inequívoca, pois, a constatação de que a parte não sanou, na forma determinada, o comando do magistrado a quo, o que justifica, destarte, a manutenção da r. sentença” (ID ID Num. 31484585 - Pág. 5). E, infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, igual sorte colhe o especial, porquanto “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017